Tribunal: TJES
Processo: 5004229-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004229-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RUAN OTAVIO OLIMPIO e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABRÍCIO DOS SANTOS LOPES
e
RUAN OTÁVIO OLIMPIO,
contra suposto ato coator do juízo

2ª Vara de Conceição da Barra.

O impetrante afirma que os pacientes preenchem os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como sustenta que a negativa de recorrerem em liberdade reveste-se de flagrante ilegalidade, razão pela qual pugna pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa.

Segundo consta da denúncia:

(...)

“No dia 01 de abril de 2021, por volta de 00h00min, na Rua Vila Verde, bairro São José, Conceição da Barra/ES, os denunciados, em comunhão de desígnios, traziam consigo e guardavam drogas para fins de comercialização, sem autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data e horário supracitados, policiais militares efetuavam patrulhamento no local, oportunidade que avistaram indivíduos já conhecidos pela polícia por praticarem a traficância na região. Ato contínuo, notaram que um dos indivíduos, estando este sem camisa,

tentou empreender fuga, todavia fora contido pelos policiais, nos fundos de sua residência, momento em que o identificaram como FABRICIO DOS SANTOS LOPES, sendo encontrado no bolso de sua bermuda 02 (duas) pedras de crack.

Outrossim, a equipe policial iniciou a busca no local inicial da operação e, perto do indivíduo identificado como Igor Santos, foi encontrada a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), bem como urna chave que assumiu ser do seu quarto, este situado na residência de seu avô, sendo posteriormente apreendida a quantia de R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais) no referido cômodo e, ainda no imóvel, encontraram R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) no celular de um indivíduo cujo nome é Roniely.

Ademais, há cerca de cinco metros da residência supracitada, os policiais militares acharam, enterrado, um pacote de pinos de cocaína, sendo o local em que a droga estava escondida apontado pelo denunciado RUAN OTAVIO OLIMPIO, que as guardava e comercializava em conjunto com FABRICIO.
Insta mencionar que os agentes policiais informaram que é prática comum na região os traficantes esconderem diversos tipos de drogas em pontos diferentes, visando dificultar a apreensão dos entorpecentes.

Por esta razão, acionaram mais uma equipe da polícia, a fim de ser realizada buscas especializadas, com apoio de semovente, o que possibilitou encontrarem mais entorpecentes, estes identificados como maconha e cocaína, pertencentes aos denunciados e destinados a comercialização.”
[...]

Diante disto, os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do crime disposto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo a autoridade dita coatora, ao final da instrução, julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los.

A defesa dos pacientes, inicialmente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, afastado pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória.

Entretanto
,
já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio.

Vejamos:

EMENTA Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Concurso de agentes. Afastamento da causa especial de aumento de pena. Ausência de comprovação da materialidade da conduta. Pretendida absolvição por atipicidade. Temas não debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes.
Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade.
Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por força da Súmula nº 7, assentou a impossibilidade de rever, em sede de recurso especial, os elementos probatórios que embasaram a condenação do paciente. 2. Há de se concluir, portanto, que os temas submetidos à discussão do Supremo Tribunal não foram objeto de debate naquela Corte de Justiça. Assim, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância.
3. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 4. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício.
(...) 8. Habeas corpus do qual não se conhece.
(HC 138644, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO

DE

RECURSO

PRÓPRIO.

IMPROPRIEDADE. EXECUÇÃO

PENAL. REGIME ABERTO. FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO CUMPRIMENTO

DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA EM 1º GRAU. RECURSO MINISTERIAL

COM

O FIM DE CASSAR O BENEFÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO

EM

EXECUÇÃO

PARA

INCLUIR

COMO

CONDIÇÃO

DO

BENEFÍCIO A MONITORAÇÃO

ELETRÔNICA

DO

CONDENADO.

REFORMATIO IN

PEJUS. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1.

O

Supremo

Tribunal

Federal,

por

sua

Primeira Turma, e este Superior

Tribunal

de

Justiça,

por

sua Terceira Seção, diante da utilização

crescente

e

sucessiva

do

habeas

corpus,

passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2.

É

assente

nesta

Corte Superior o entendimento que, em caso de falta

de vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da

pena

no

regime aberto, deve-se conceder ao apenado, em caráter excepcional,

o

cumprimento

da

pena

em

regime domiciliar, até o surgimento de vagas no regime apropriado. 3.

In

casu,

embora

não

constasse

expressamente

no

recurso ministerial

o

pedido

de

monitoração

eletrônica

do

apenado,

o Tribunal

de origem, ao dar provimento parcial ao agravo em execução para

acrescentar

tal condição para a prisão domiciliar, deferiu em menor extensão o pleito do Ministério Público, porquanto o agravo em execução

questionava, entre outros, a ineficácia da fiscalização da prisão domiciliar. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 343.113/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL.

SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA

DE LIBERDADE. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.

POSSIBILIDADE.

INCOMPATIBILIDADE

COM CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. 1.

O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção

deste

Superior

Tribunal

de

Justiça,

diante da utilização crescente

e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade

quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via

recursal

própria,

sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem,

de

ofício,

nos

casos

de

flagrante

ilegalidade.

Esse entendimento

objetivou

preservar

a

utilidade

e

a

eficácia

do mandamus,

que

é

o

instrumento

constitucional mais importante de proteção

à

liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou

abuso

de

poder,

garantindo

a celeridade que o seu julgamento requer.
2.

Esta

Corte

firmou

entendimento

no sentido de que a conversão poderá

ocorrer

quando houver incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos com a privativa de liberdade (art. 181, § 1º, alínea "e"', da LEP e art.. 44, § 5º, do Código Penal). 3.

Na

hipótese

vertente,

o ora paciente sofreu condenação à pena privativa

de liberdade em regime aberto, substituída por restritiva de

direitos.

Durante

o

cumprimento da reprimenda, sobreveio nova condenação à pena privativa de liberdade (reclusão), razão pela qual o

Juízo

da Vara de Execuções Criminais converteu a pena restritiva de

direitos

em

privativa

de

liberdade,

em

consonância

com

a legislação

de regência da matéria. Decisão mantida pelo Tribunal de origem, em sede de agravo em execução penal. 4.

Nesses

casos,

conforme

disposto

no art. 111 da LEP, as penas devem

ser

unificadas.

Inaplicabilidade,

portanto,

do art. 76 do Código Penal. 5.

Inexistência de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 358.627/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

Desta forma, tendo em vista que o pedido ora formulado se trata de matéria afeta ao recurso de Apelação, o que configura evidente utilização do remédio constitucional em substituição ao recurso, deixo de conhecer tal pleito.

A defesa pleiteia, ainda, a revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares diversas em contrapartida à segregação cautelar, entretanto razão não lhe assiste, na medida em que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
fundamentou devidamente a necessidade da manutenção da prisão em virtude da gravidade concreta do crime perpetrado, reveladora da periculosidade dos pacientes, sobretudo em virtude da grande quantidade e variedade de drogas encontradas, vejamos:

(...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos são expressivas, sendo necessário resguardar à Ordem Pública, ao menos, neste momento, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime (...)

Nessa toada, verifico que o Magistrado, ao proferir a sentença, entendeu pela manutenção das prisões, sustentando que ainda subsistem os motivos acima descritos.

Aliado a isso, ressalta-se o entendimento tanto do Colendo Tribunal da Cidadania quanto dos Tribunais de Justiça do país no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (ART. 399, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL). INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVOS DO CRIME: BUSCA DO LUCRO FÁCIL. CRITÉRIO CONTIDO NO PRÓPRIO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS (04 KG DE COCAÍNA). VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. INCONGRUÊNCIA DA SENTENÇA E REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA PROMOVIDA PELO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NULIDADE CARACTERIZADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO E PRESENTE DE REQUISITO DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MAIS, PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. [...] 7.
A negativa do direito de recorrer em liberdade, no caso concreto, encontra amparo em dois motivos: (i) "não há lógica em permitir que o réu, preso [...] durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF, HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08) e
(ii) o Paciente responde a outra ação penal pelo mesmo crime, o que denota o risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a manutenção da constrição cautelar, como forma de garantir a ordem pública. 8. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente concedida tão-somente para declarar a nulidade da dosimetria da pena, a qual, por consequência, deve ser renovada pelo Juízo de primeiro grau consoante os parâmetros explicitados neste julgado. (STJ - HC: 243252 PB 2012/0104603-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013) (destaquei)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PRESENTES.
ORDEM DENEGADA. 1. Convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com base em fundamentos idôneos,
permanecendo ele preso durante o curso da instrução criminal, com mais razão deve ser mantido no cárcere diante da prolação de sentença, que o condenou a 5 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, não havendo que se falar na existência de constrangimento ilegal, porquanto persistentes os fundamentos que ensejaram a sua custódia cautelar
. 2. Ordem denegada. (TJ-DF - HBC: 20140020212517 DF 0021388-02.2014.8.07.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/09/2014 . Pág.: 259)

Além do mais, filio-me ao entendimento do Tribunal da Cidadania de
ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Eis que o presente caso se amolda a estas circunstâncias.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INOCORRÊNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
ORDEM DENEGADA.
1.
É pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio. 2. Inexiste constrangimento ilegal na
manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, quando este respondeu ao processo preso. 3
. Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.